Tribunal: TJDFT
Processo: 0718093-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. ASSINATURA DIGITAL. FORMA NÃO DEFESA EM LEI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A validade do negócio jurídico não depende da adoção de uma forma específica, exceto se expressamente prevista em lei, consoante o disposto no art. 104, III, do Código Civil.
2. O art. 29, §5o, da Lei no 10.931/04 não exige que a cédula de crédito bancária seja assinada eletronicamente apenas por meio de autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas), sendo imprescindível apenas que se garanta a identificação inequívoca de seu signatário.
3. Considera-se válida a assinatura digital realizada por meio da plataforma de serviços financeiros do SICOOB (SISBR), com o uso de senha pessoal e intransferível e biometria (análise facial), circunstâncias que satisfazem os requisitos de segurança previstos no art. 29, §5o, da Lei n. 10.931/2004, e não desnaturam os atributos do título executivo extrajudicial
4. Recurso conhecido e provido.